Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-49.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703361-49.2018.8.07.0012 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: EDER RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATAÇÃO. MÉDIA DE MERCADO. DEVIDA. TAXA DE REGISTRO. IMPRÓPRIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDA. 1. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. A capitalização dos juros deve ser admitida se regularmente pactuada entre as partes nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). 3. Cobrança de juros remuneratórios à taxa abaixo da média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie, é lícita e albergada pela Súmula no 472 do STJ e não tem o condão de caracterizar ilegalidade ou abusividade a justificar revisão contratual. 4. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (STJ, Resp 1.255.573/RS e 1.251.331/RS, Temas 618/621). 5. A cobrança a título de Registro de Contrato é abusiva, vez que foi repassada ao consumidor custos administrativos que somente lhe interessa, em afronta ao artigo 51, IV e § 1o, III do Código de Defesa do Consumidor. 6. Somente será abusiva a contratação do seguro de proteção financeira quando esta for condição para a concessão do crédito, o que não se comprovou na hipótese. 7. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado, a serem distribuídos de forma recíproca e não proporcional. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Distribuição recíproca e não proporcional. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça para parte apelante. Unânime. Sobreveio recurso especial e esta Presidência, sob o id 12016701, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, retornou os autos ao órgão julgador para que fossem apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no REsp 1.578.553/SP, paradigma do Tema 958, do rol de recursos repetitivos do STJ. Houve reapreciação da matéria, e o acórdão recebeu ementa da seguinte lavra: APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 958. TESE DO RESP no 1.578.553/SP. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. CONSIDERADOS E CONTEMPLADOS PELO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A incidência da tese definida Tema no 958/STJ foi objeto de apreciação no julgamento originário do apelo, quando foi explicitamente considerada sua aplicação, ante as peculiaridades do caso concreto. 2. A decisão do e. Superior Tribunal de Justiça no 1.578.553/SP, no sentido de que a tese do Tema no 958/STJ considera abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, foi firmada sob o rito dos recursos repetitivos, pelo que vincula os juízos a quo, que mantém a incidência do tema no caso concreto. 3. Acórdão mantido dando parcial provimento ao apelo. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 4o da Lei 4.595/1964, afirmando inexistir vedação legal à cobrança da tarifa de registro do contrato, uma vez prevista expressamente nas cláusulas firmadas livremente. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Assevera, ademais, que o acórdão recorrido deu interpretação equivocada à tese firmada por aquela Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Cortes, OAB-DF 15.553. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça o oportunismo da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Cortes, OAB-DF 15.553. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012